Tribunal: TJDFT
Processo: 0744335-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744335-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JADER RIBEIRO GONZALEZ JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Distrito Federal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que determinou o prosseguimento do feito com a expedição dos requisitórios, no cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo 32.159/97, processo de origem 0713152-48.2023.8.07.0018. Em resumo, sustenta que contra a decisão pretérita que determinou a expedição dos requisitórios foi interposto agravo de instrumento e embora não conhecido, foi interposto agravo interno, não provido, e foram opostos embargos de declaração ainda pendentes de julgamento. Alega que a RPV foi expedida antes do trânsito em julgado da decisão do agravo de instrumento pretérito em que se discute a aplicação da SELIC, de modo que deve ser obstado o pagamento considerando que há controvérsia sobre o valor devido, devendo ser cancelado o requisitório. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso do processo de origem até o julgamento definitivo do agravo de instrumento 0714986-09.2024.8.07.0000 e, subsidiariamente, que seja aplicado o Tema 28 de Repercussão Geral quanto aos valores incontroversos. É o relatório. Preparo dispensado. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória nas hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Na forma do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias têm conteúdo decisório: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.” O ato impugnado pelo presente agravo é o que determinou o prosseguimento do feito nos termos da decisão que havia sido proferida anteriormente e alvo do agravo de instrumento autuado sob o no 0714986-09.2024.8.07.0000, na qual determinou-se a expedição de requisitórios para pagamento do débito executado. O ato impugnado tem natureza de despacho, pois apenas se reporta à decisão pretérita, de modo que não é suscetível de impugnação por agravo de instrumento. Contra despacho não cabe recurso (art. 1.001, CPC). De outra parte consigna o artigo 313 inciso V alínea “a”, CPC: “Art. 313. Suspende-se o processo: ............................ V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;” Não vislumbro a prejudicialidade externa, pois os embargos de declaração opostos no agravo interno em agravo de instrumento no 0714986-09.2024.8.07.0000 já foram julgados e rejeitados. O acórdão foi publicado em 28/10/2024. O processo está na fase de cumprimento de sentença cujo título já transitou em julgado, para o qual não depende do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que envolve o objeto principal da demanda. Ademais, sobre a questão, aplicação da SELIC, incide a preclusão, pois foi objeto do agravo de instrumento anterior (0714986-09.2024.8.07.0000). A preclusão impede a rediscussão do tema. Nesse sentido: Ness sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TESE JÁ DECIDIDA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TEMAS ADUZIDOS NA IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MOTIVAÇÃO ALIUNDE OU PER RELATIONEM. VALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IPC/INPC. 1. Não deve ser conhecida a temática agitada em sede recursal quando esta já fora decidida em decisão preclusa nos autos. Inteligência do art. 507, CPC. 2. Não se considera carente de fundamentação a decisão que, embora veicule razões sucintas, contenha motivação aliunde (ou "per relationem"). 3. O índice de correção monetária aplicável à espécie é o IPC/INPC, tal como determinado na decisão agravada. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão 1847183, 07523842420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É, pois, caso em que não se admite o agravo de instrumento. ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e